Tribunal: TJSP
Processo: 1007357-76.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007357-76.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BRUNO
RICARDO SILVA DOS SANTOS, é apelado PRIMEIRA HORA CONFECÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-76.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42192
2
VOTO No: 42192
APEL. No: 1007357-76.2019.8.26.0348
COMARCA: Mauá (1a V. Cível)
APTE.: Bruno Ricardo Silva dos Santos (Terceiro Embgte.)
APDA.: Primeira Hora Confecções Ltda. (Embgda.-Exqte.)
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Ausência
de registro de bloqueio junto ao Detran e inexistência de
outros gravames no momento da compra – Inviabilidade da
penhora – Súmula no 375 do STJ - Má-fé do embargante
adquirente não comprovada – Desconstituição da penhora –
Fraude à execução não configurada - Procedência decretada
nesta instância ad quem – Recurso provido.
1. Trata-se de embargos de terceiro (alegada
propriedade e posse do veículo Audi A3, ano 2001/2002, cor preta de
placa EDF 3773, fls. 1/13) opostos por Bruno Ricardo Silva dos Santos
em face de Primeira Hora Confecções Ltda, julgados improcedentes pela
r. sentença de fls. 119/121, de relatório a este integrado, restando
condenado o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (R$2.417,28, fls. 13).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 123/135,
o embargante postula o provimento para que os embargos sejam
julgados procedentes a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre
o veículo, objeto da lide.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 136).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Cristalizou-se na Súmula no 375 do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-76.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42192
3
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Ao que se extrai dos autos, o apelante adquiriu o
veículo em 18.12.2018 (fls. 19/24), após o ajuizamento da ação
(26.05.2014, fls. 27) bem como da citação (03.08.2015, fls. 41), mas
antes da tentativa de penhora do bem (03.06.2019, fls. 67), ou seja, à
época da aquisição não incidia qualquer restrição sobre o automóvel, de
sorte que, nos termos da sobredita súmula, não há falar em má-fé do
adquirente, anotando-se que era da apelada o ônus da prova da alegada
má-fé, do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do CPC).
Não é possível reconhecer a fraude suscitada em
razão da inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente.
Também não restou demonstrado qualquer indício de consilium
fraudis.
É a síntese de precedentes de escol da E. Corte
Superior, consoante enunciados a seguir transcritos.
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA.
1 – Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o
uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo
registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha
conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A
boa-fé neste caso (ausência de registro) presume-se e merece ser
prestigiada.
2- Recurso especial conhecido e provido.” (STJ-4a
Turma, Resp n" 493.914-SP, Reg no 2002/0166450-4, J. 08.04.2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-76.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42192
4
vu, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, in Jurisprudência do STJ).

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO.
TERCEIRO
ADQUIRENTE
DE
BOA-FÉ.
SÚMULA
375/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
1. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o
Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e
apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas
conclusões.
2. Nos termos delineados pelo acórdão recorrido, a
alienação do veículo ocorreu em data na qual não havia penhora ou
impedimento sobre o veículo, inexistindo, portanto, meios para que o
embargante tivesse ciência de eventual conduta fraudulenta do
devedor.
Incidência
da
Súmula
375
do
STJ:
'O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente'.
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ-4a T, AgRg no AREsp 262.770-MG, J. 23.04.2013, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 29.04.2013).
Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-76.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42192
5
São Paulo já decidiu, in verbis:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora de
veículo. Alienação. Fraude.
1. Para que se tenha por fraude à execução a
alienação de bens de que trata o inciso II do art. 593 do CPC, é
necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: a) que a
ação já tenha sido aforada; b) que o adquirente saiba da existência da
ação; c) que a alienação ou oneração dos bens seja capaz de reduzir o
devedor à insolvência.
2. A inexistência, no caso, de registro da penhora do
bem alienado no órgão competente, afasta a alegação de má-fé do
terceiro adquirente, consoante os termos da Súmula 375 do STJ.
Reforma da r. sentença. Recurso provido.” (TJSP-18a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 9094334-58.2009.8.26.0000-
Itú, J. 05.12.2012, dp, vu, Rel. Des. WILLIAM MARINHO, voto n°
21571).
“EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE
VEÍCULO - Procedência - Aquisição do bem por terceiro não
participante da execução onde ocorrido o bloqueio - Pretendida
manutenção da restrição - Inadmissibilidade - Evidente boa-fé do
adquirente - Inexistência de registro ou apontamento de restrições em
nome da vendedora do veículo na época da venda, o que faz presumir a
boa-fé do adquirente - Ausência de prova de conluio ou má-fé no
negócio e do estado de insolvência da vendedora, razão pela qual não
há que falar em fraude à execução - Incidência da Súmula 375 do
STJ - VERBA SUCUMBENCIAL - Procedência dos embargos que deu
ensejo à condenação do embargado nas verbas de sucumbência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-76.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42192
6
Hipótese em que houve desídia do embargante em promover a
transferência da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito
competente, impossibilitando a ciência do exequente quanto à alienação
do bem - Aplicação do princípio da causalidade ou da causação -
Conquanto vencedor, o embargante deu causa à instauração da lide por
sua conduta omissiva, o que faz impor-lhe, de forma exclusiva, os
encargos sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.” (TJSP-19a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0212728-71.2009.8.26.0100-
São Paulo, J. 17.12.2012, dpp, vu, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, voto
n° 13930).
Daí que, ausentes os indispensáveis requisitos
(registro da penhora antes da alienação e prova de má-fé do adquirente)
não se reconhece a fraude à execução.
Cabe notar que o bloqueio junto ao Detran
corresponde à anotação ou registro de penhora a que alude a citada
Súmula.
Nesse sentido, anota-se o entendimento consolidado
em abundante e iterativa jurisprudência:
“APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Penhora de
veículo automotor - Aquisição, pelo embargante, em data anterior ao
bloqueio e à penhora - Necessidade de demonstração da má-fé do
adquirente - Súmula 375 do STJ - Precedentes da Câmara - Sentença
mantida - Recurso não provido.” (TJSP-6a Câmara de Direito Público,
Apelação no 3005618-43.1994.8.26.0014-São Paulo, J. 13.08.2012, np,
vu, Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES, voto no 10181).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Pretensão de anular a
penhora sobre veículo da embargante, tendo em vista o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007357-76.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 42192
7
compra e venda realizado. Inocorrência de fraude à execução. Ausência
de restrição no Detran na data da compra. Aplicação da Súmula 375 do
STJ. Não demonstração da má-fé da adquirente. A propriedade do
veículo se transfere pela tradição e não pela comunicação da
transferência ao órgão de trânsito competente. Configurado o interesse
processual da embargante para defender o bem. Sentença reformada.
Recurso provido.” (TJSP-2a Câmara de Direito Público, Apelação no
0009680-05.2011.8.26.0590-São Vicente, J. 07.08.2012, np, vu, Rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, voto no 2958).
Destarte, como não restou demonstrada a má-fé do
apelante na aquisição do bem e, à época, não havia qualquer anotação
restritiva sobre o veículo no cadastro do Detran, a procedência dos
embargos era a medida de rigor que se impunha.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedentes os embargos de terceiro a fim de afastar o reconhecimento de fraude à
execução e declarar insubsistente a penhora do veículo indicado na inicial e invertidos
os ônus da sucumbência, arbitrando-se os honorários advocatícios em R$2.500,00,
atendidos os parâmetros do art. 85, § § 2o e 8o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica